Tribunal: STF
Processo: RHC 266412
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Maria Gorete da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 806.676/SP.
Colho da decisão impugnada:

Consta da inicial que a impetrante/paciente foi condenada condenada às penas de 13 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais pagamento de 77 dias multa, como incursa no art. 304 (onze vezes), 71, "caput" c/c art. 297, "caput" e art. 304 (quatro vezes), 71, "caput" c/c art. 298, "caput" e art. 155 § 4º, I, II, IV, 70, "caput", 71, "caput" c/c art. 61, "caput", II, "h", todos do Código Penal e art. 02, "caput" da Lei n. 12.850/2013, 69, "caput" do CP c/c art. 1 § 1º da Lei n. 12850/2013 e art. 299, "caput", do CP. 
Ambas as partes recorreram e o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da Defesa e, por maioria de votos, deu provimento ao recurso ministerial para agravar a pena da paciente, fixando-a de forma definitiva em 21 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, mais pagamento de 104 dias-multa. 
Os embargos declaratórios opostos pela defesa foram rejeitados. 
Opostos embargos infringentes pela defesa da corré, igualmente foram rejeitados. 
Pela petição de e-STJ fls. 144/147, a impetrante/paciente aponta contrangimento ilegal em razão da dosimetria realizada pelas instâncias de origem. 
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja reduzida a pena aplicada. 
A Defensoria Pública da União, pela petição de e-STJ fls. 3/5, requer seja autuado o presente habeas corpus de próprio punho, com a intimação desta Defensoria Pública da União de Categoria Especial para ciência de todos os atos e acompanhamento do feito e, subsidiariamente, o deferimento do pedido liminar e, no mérito, a concessão da ordem nos termos pleiteados pela ora paciente. 
A Defensoria Pública da União, pela petição de e-STJ fls. 154/178, aduz que houve bis in idem na exasperação das penas-base dos delitos de furto e organização criminosa por fundamentação baseada em elementos que aponta serem inerentes ao tipo penal, a caracterizar indevido bis in idem. 
Sustenta que o desvirtuamento de personalidade e a conduta social devem ser aferidas com base em provas e em critérios objetivos, onde o simples fato de pertencer a organização criminosa não é fundamento idôneo para elevar a pena-base acima do patamar mínimo de fixação, acrescentando que a jurisprudência do STJ é no sentido de que conduta social e antecedentes criminais são circunstâncias distintas e inconfundíveis, não sendo admissível a valoração negativa da conduta social baseada no histórico criminal do agente (e-STJ fl. 171). 
Uma vez reduzida a pena, aduz que deve ser fixado regime inicial mais brando e substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Diante disso, requer a suspensão imediata dos efeitos da condenação e, no mérito, seja concedida a ordem, para anular a dosimetria da pena fixada em segunda instância, tendo em vista a cristalina incidência de bis in idem na fixação da pena-base. (eDOC 42)

No STJ, a ordem foi concedida de ofício “para redimensionar a reprimenda da paciente, apenas no que se refere ao delito de organização criminosa, a 5 anos de reclusão e 23 dias-multa, resultando em uma pena definitiva total de 20 anos, 1 mês e cinco 5 dias de reclusão e 97 dias-multa, devendo ser mantidos os demais termos da condenação.”
Os sucessivos recursos não obtiveram êxito.
Neste recurso, a recorrente requer seu provimento para “anular a valoração negativa das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria dos crimes de Uso de Documento Falso Público, Uso de Documento Falso Particular e Organização Criminosa, fixando-se as respectivas penas-base no mínimo legal. Em consequência, requer o redimensionamento da pena definitiva da assistida MARIA GORETE DA SILVA MENDES para o total de SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO, mantidas as multas e demais cominações legais.”(eDOC 5)
A PGR opina pelo não conhecimento do recurso ou seu improvimento.(eDOC 112)
É o relatório.
Decido.

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

A defesa pleiteia, no agravo, a reforma, também, da dosimetria em relação ao crime de furto. Extrai-se dos autos, quanto ao tema, o seguinte (e-STJ fls. 104/105): 
Na primeira fase, quanto à Maria Gorete, relacionados aos 4 furtos qualificados, pode-se utilizar duas das qualificadoras para elevar as pena-base (mostra-se cabível o incremento da sanção inicial do furto, porquanto pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de, sendo dias qualificadoras, expressamente reconhecidas, utilizar uma para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial para exasperar a pena-base (…), sendo assim, o rompimento de obstáculo fica para servir de qualificadora, as outras duas, fraude e concurso de pessoas, para a finalidade dita; ocorreu, ainda, violação de domicílio, local onde se procurar assegurar-se dos malefícios externos, com prejuízo à saúde de algumas das vítimas, umas acometidas em sua saúde física e outras na saúde psicológica, isto é, causou traumas, muitas vezes difíceis de serem contornados, com um sentimento de insegurança muito pronunciado; com prejuízo excessivo a cada um dos ocupantes de cada unidade condominial (…); com violação da intimidade de cada um dos ofendidos, pois tiveram os cômodos dos apartamentos revirados, retirada de gavetas, roupas, destruição de cofres, sem esquecer que a rotina de cada uma das famílias era submetida à monitoria, tendo um dos componentes do grupo convivência com os moradores, direta ou indiretamente, face a tantas circunstâncias judiciais desfavoráveis, que sobrepõem-se à primariedade e bons antecedentes, pode-se elevar as penas-base de mais 4 anos e 20 dias-multa, tendo-se seis (6) anos de reclusão e trinta (30) diasmulta. Quanto aos usos de documentos públicos falsos, 11 condutas, foram contrafações para instrumentalizar outras inverdades e colaborar para execução de furtos e auxiliar organização criminosa, sendo assim, eleva-se a pena-base de cada um deles de 1/6, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onde (11) dias-multa. No que tange ao uso de documento particular, novamente, eleva-se a pena-base de cada um de 1/6, pois foram utilizados num contexto de auxiliar a outros deli tos e à organização criminosa, logo, tem-se um (1) anos e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Pela conduta única de falsidade ideológica, a qual serviu para confundir as investigações, mas não ao ponto de não se conseguir chegar a alguns de seus autores, fixa-se a pena-base no mínimo, em um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa. Por fim, por Maria Gorete integrar organização criminosa, que agia de maneira ampla e irrestrita, geralmente utilizando-se de documentos públicos e particulares falsos, com fotografias apostas de uma ou outra integrante da organização, com locações em lugares perto das infrações, o que demonstra uma culpa intensa, desvirtuamento de personalidade e conduta social, sem se importar para as consequências a terceiros, vítimas ou quem fosse envolvido na contrafação e não tivesse qualquer vínculo com os crimes, eleva-se a pena-base de três anos e mais vinte dias-multa, tendo-se seis (6) anos de reclusão e trinta (30) dias-multa. 
Inicialmente, quanto aos delitos de furto, não se sustenta a tese defensiva que houve a exasperação excessiva "considerando o juízo negativo de duas circunstâncias judiciais" (e-STJ fl. 234), eis que foram sopesadas negativamente, além das duas qualificadoras sobejantes (fraude e concurso de pessoas), o fato de os delitos terem sido cometidos no interior das residências das vítimas, com violação da intimidade e da segurança que as moradias deveriam lhes proporcionar, ensejando danso à saúde física e psicológica, bem como o elevado prejuízo gerado a cada uma das vítimas decorrente das quantias expressivas e bens de valores inestimáveis subtraídos de diversas famílias. 
Portanto, não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade no patamar fixado. 
[...]
Tampouco se sustenta a alegação de incompatibilidade entre o reconhecimento dos danos gerados à saúde física e psicológica das vítimas e o delito de furto, desprovido de violência ou grave ameaça Isso porque, examinando caso idêntico de furto qualificado, esta Corte já decidiu que o "[a]umento da pena-base [foi] justificado pelas consequências do crime que, segundo consignado pelas instâncias de origem, causaram abalo psicológico na vítima, entendimento que esta em sintonia com a jurisprudência desta Corte". (AgRg no HC n. 725.262/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). (eDOC 62)

Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Na espécie, não há teratologia na dosimetria a justificar a excepcional intervenção desta Corte.
Com todas as vênias à recorrente, a fundamentação utilizada para majorar a pena-base não diz respeito a conduta do próprio tipo penal e , por isso mesmo, não há ilegalidade a ser reparada.
No mesmo sentido, não há bis in idem.
A pena do falso não foi majorada apenas porque a recorrente é membro de organização criminosa, como quer fazer crer. Veja-se:

Quanto aos usos de documentos públicos falsos, 11 condutas, foram contrafações para instrumentalizar outras inverdades e colaborar para execução de furtos e auxiliar organização criminosa, sendo assim, eleva-se a pena-base de cada um deles de 1/6, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onde (11) dias-multa. 
No que tange ao uso de documento particular, novamente, eleva-se a pena-base de cada um de 1/6, pois foram utilizados num contexto de auxiliar a outros delitos e à organização criminosa, logo, tem-se um (1) anos e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Pela conduta única de falsidade ideológica, a qual serviu para confundir as investigações, mas não ao ponto de não se conseguir chegar a alguns de seus autores, fixa-se a pena-base no mínimo, em um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa. 

A punição por compor organização criminosa não tem nenhuma relação com a prática dos crimes de falso para o fim de “instrumentalizar outros delitos e auxiliar na organização criminosa”.
A matéria relacionada à continuidade não consta do acórdão do agravo regimental, tampouco do acórdão que julgou os embargos, razão por que não conheço dela. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente